Tribunal: TJES
Processo: 5003259-32.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003259-32.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA RUY SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ARTIGO 37, XVI, A DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE CUMULAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Atua a recorrente como técnico pedagógico perante o Município de Linhares, cuja disciplina encontra-se na Lei Municipal nº 52/2017, que sucedeu a Lei Municipal nº 35/2016. Também atua a parte como Professora de Suporte Pedagógico perante o Município de Aracruz, cargo regido pela Lei Municipal nº 3.356/2010.

2. Não consta das atribuições previstas para o cargo de Professora de Suporte Pedagógico no Município de Aracruz qualquer atividade afeta à regência de classe, não bastando para a aproximação desejada pela recorrente invocar o teor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772 perante o Supremo Tribunal Federal, voltado ao tema da aposentadoria especial reservada aos professores de carreira que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

3. Há distinção, por exemplo, entre professores-pedagogos e professores cuja seleção pública foi vocacionada à docência, não se podendo afirmar que todos os profissionais da carreira de magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estariam incluídos nas exceções contidas no inciso XVI do artigo 37 da CF.

4. A prova testemunhal colhida, ainda que sob contradita, ilustrou panorama desfavorável à tese autoral, na medida em que deixou claro não ser função precípua do Professor de Suporte Pedagógico do Município de Aracruz atividade de docência, mas relacionar-se à formação para professores, planejamento, atendimento de alunos para reforço e em razão de dificuldade de aprendizagem, atendimento das famílias etc.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003259-32.2022.8.08.0006

APELANTE: MARCELA RUY SANTANA

APELADO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE LINHARES

JUÍZA: DRª. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

VOTO

Conforme
relat
ório, o qual ora ratifico
,
trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedente o pleito formulado pela ora recorrente, que pretendeu o reconhecimento da regularidade dos cargos que cumula (id nº 9254383).

Em suas razões recursais, aponta a apelante que “a função de professor em suporte pedagógico é exercida por profissional em cargo essencialmente de professor, de modo que, no âmbito do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, a Lei Municipal de nº 3.356/2010 equipara ambas as funções de professor docente e professor em suporte pedagógico”.

Entendo, porém, não prosperar a irresignação.

Aponta a parte apelante titularizar dois cargos públicos cuja natureza jurídica seria de professor, “uma vez que extrapolam funções de cargo técnico, envolvendo funções de docência”, perfazendo hipótese autorizada pelo artigo 37, XVI, a da CF.

Ocorre que tal realidade não é a depreendida dos autos.

Atua a recorrente como técnico pedagógico perante o Município de Linhares, cuja disciplina pela legislação de regência(Lei Municipal nº 52/2017, que sucedeu a Lei Municipal nº 35/2016)se dá nos seguintes termos:

“Art. 2º Este Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração aplica-se aos Profissionais Efetivos da Educação Básica, cujos cargos constam do Quadro de Cargos, aprovado pelo Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º São Profissionais da Educação Básica:

I - da Classe de Docentes:

a) Professor da Educação Básica I (PEB-I) – cargo de provimento efetivo;

b) Professor da Educação Básica II (PEB-II) – cargo de provimento efetivo;

II - da Classe de Especialistas da Educação:

a) Técnico Pedagógico – cargo de provimento efetivo;

b) Diretor de Escola – cargo comissionado;

c) Coordenador de Turno – cargo comissionado.

§2º As Classes de Docentes e de Especialistas da Educação compõem a categoria dos Profissionais do Magistério cujos cargos são vinculados ao Estatuto do Magistério Público Municipal”.

Também atua a parte como Professora de Suporte Pedagógico perante o Município de Aracruz, cargo regido pela Lei Municipal nº 3.356/2010, que distingue:

“Art. 5º Os profissionais do magistério no desempenho das funções de docência ou de suporte pedagógico, nas escolas ou na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor, bem como as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação, têm as seguintes atribuições:

(...)

§ 2º Quando no desempenho das funções de suporte pedagógico:

I - assessorar e coordenar a organização e funcionamento das instituições de ensino, zelando pela regularidade das ações pedagógicas, administrativas e financeiras;

II - contribuir com o trabalho cotidiano referente às atividades a serem desenvolvidas com a comunidade escolar buscando a construção e reconstrução da proposta pedagógica, auxiliando em sua coordenação, articulação e sistematização;

III - incentivar o desenvolvimento e a avaliação de projetos da escola;

IV - organizar as reuniões pedagógicas e administrativas;

V - assessorar e acompanhar a proposta pedagógica da escola;

VI - acompanhar a aprendizagem dos alunos, registrando o processo pedagógico e contribuindo para o avanço do processo ensino-aprendizagem;

VII - elaborar o cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a serem desenvolvidas pela escola;

VIII - participar dos conselhos de escola, sendo eleitos pelos seus pares;

IX - identificar, com o corpo docente, casos de educandos que apresentem necessidades de atendimentos diferenciados, orientando decisões que proporcionem encaminhamentos adequados;

X - atuar como formador na instituição de ensino com vistas à qualificação do trabalho do professor que exerce a docência e demais profissionais;

XI - contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação institucional, desempenho profissional e desempenho discente”.

Não consta de tais atribuições qualquer atividade afeta à regência de classe, não bastando para a aproximação desejada pela recorrente invocar o teor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772 perante o Supremo Tribunal Federal, voltado ao tema da aposentadoria especial reservada aos professores de carreira que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Assim o é por haver distinção, por exemplo, entre professores-pedagogos e professores cuja seleção pública foi vocacionada à docência, não se podendo afirmar que todos os profissionais da carreira de magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estariam incluídos nas exceções contidas no inciso XVI do artigo 37 da CF.

A prova testemunhal colhida (id nº 9254357), ainda que sob contradita, ilustrou panorama desfavorável à tese autoral, na medida em que deixou claro não ser função precípua do Professor de Suporte Pedagógico do Município de Aracruz atividade de docência, mas relacionar-se à formação para professores, planejamento, atendimento de alunos para reforço e em razão de dificuldade de aprendizagem, atendimento das famílias etc.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
, haja vista que o cargo de Professor de Suporte Pedagógico exercido pela recorrente perante o Município de Aracruz não pode ser cumulado nos termos do artigo 37, XVI, a da CF.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.